Tribunal: TJSP
Processo: 1010329-51.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Compra e venda de veículo novo – Ruídos na traseira do automóvel – Pretensão do autor a indenização por perdas e danos cumulada com danos morais – Autor imputou às corrés responsabilidade pelo evento e assim pela indenização material e moral - Legitimidade passiva configurada - Tentativas reiteradas do autor para reparação do veículo – Abandono do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Compra e venda de veículo novo – Ruídos na traseira do automóvel – Pretensão do autor a indenização por perdas e danos cumulada com danos morais – Autor imputou às corrés responsabilidade pelo evento e assim pela indenização material e moral - Legitimidade passiva configurada - Tentativas reiteradas do autor para reparação do veículo – Abandono do veículo na concessionária, pelo autor – Conserto do veículo que demandou diagnóstico complexo para apurar a origem do vício, bem como autorização do reparo pela equipe de engenharia em garantia – Demora na realização do conserto, dada a complexidade do defeito apresentado – Circunstância que não enseja o desfazimento do negócio – Autor que simplesmente abandonou o veículo na oficina, sem aguardar a conclusão dos reparos – Perícia técnica realizada nos autos – Conclusão do expert pela inexistência de falha ou vício relacionado ao defeito apontado na inicial, bem como pela ausência de nexo de causalidade - Comprovação de que os defeitos foram sanados, encontrando-se o veículo em perfeitas condições de uso - A falta de prestação adequada do serviço, consistente na demora das oficinas em identificar o defeito, o que demandou um tempo maior para a resolução do problema, por si só, não enseja a resolução do contrato de compra e venda e restituição do valor do bem, tampouco a condenação em danos morais – Recurso das corrés a que se dá provimento para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000599668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010329-51.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes GRUPO
AUTO
PRIME
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS
LTDA,
FORD
MERCANTIL
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA MIX e FORD MOTOR COMPANY BRASIL
LTDA, é apelado NELSON DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso das corrés. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010329-51.2017.8.26.0554 -Voto no 2.234
2
Apelação Cível no 1010329-51.2017.8.26.0554
Apelantes: Grupo Auto Prime Comércio de Veículos Ltda, Ford Mercantil
Distribuidora de Veiculos Ltda Mix e Ford Motor Company Brasil Ltda
Apelado: Nelson de Almeida
Comarca de Origem: Santo André
Juiz de 1o Grau: Edmundo Lellis Filho
Voto no 2.234
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Compra e venda de
veículo novo – Ruídos na traseira do automóvel – Pretensão do autor a
indenização por perdas e danos cumulada com danos morais – Autor
imputou às corrés responsabilidade pelo evento e assim pela indenização
material e moral - Legitimidade passiva configurada - Tentativas
reiteradas do autor para reparação do veículo – Abandono do veículo na
concessionária, pelo autor – Conserto do veículo que demandou
diagnóstico complexo para apurar a origem do vício, bem como
autorização do reparo pela equipe de engenharia em garantia – Demora
na realização do conserto, dada a complexidade do defeito apresentado –
Circunstância que não enseja o desfazimento do negócio – Autor que
simplesmente abandonou o veículo na oficina, sem aguardar a conclusão
dos reparos – Perícia técnica realizada nos autos – Conclusão do expert
pela inexistência de falha ou vício relacionado ao defeito apontado na
inicial, bem como pela ausência de nexo de causalidade - Comprovação
de que os defeitos foram sanados, encontrando-se o veículo em perfeitas
condições de uso - A falta de prestação adequada do serviço, consistente
na demora das oficinas em identificar o defeito, o que demandou um
tempo maior para a resolução do problema, por si só, não enseja a
resolução do contrato de compra e venda e restituição do valor do bem,
tampouco a condenação em danos morais – Recurso das corrés a que se
dá provimento para julgar improcedente a ação.
Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls. 391/395,
declarada às fls. 411/413, proferida na ação indenizatória de perdas e danos cumulada com
danos morais ajuizada por Nelson de Almeida em face de Grupo Auto Prime Com. Veíc.
Ltda. (Filial 2), Mercantil Distribuidora de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Ltda.,
que julgou procedentes os pedidos para condenar o polo passivo, solidariamente: i) ao
ressarcimento, ao autor, do valor pago no automóvel, no importe de R$ 63.500,00 (sessenta
e três mil reais), restituindo-se o veículo quitado e livre de ônus à corré que satisfizer a
condenação, bem como os documentos necessários à transferência de titularidade do bem
e; ii) ao pagamento de indenização ação por danos morais no montante de R$ 3.500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010329-51.2017.8.26.0554 -Voto no 2.234
3
(três mil e quinhentos reais).
Nos termos da inicial, o autor adquiriu, em 10/12/2015, o veículo Ford
Fiesta, novo, ano 2015, modelo Sedan 1.6, no valor total de R$ 63.500,00 (sessenta e três
mil e quinhentos reais), na revendedora de carros corré. Poucos dias depois, em
18/12/2015, notou um barulho estranho vindo da parte traseira do veículo. Dirigiu-se à
primeira corré, a qual alegou ser necessário apenas alguns ajustes, de modo que o veículo
permaneceu por três dias na oficina para a realização do serviço. Ocorre que o ruído
continuou e o autor retornou à primeira corré para tentar solucionar o problema. Realizados
novos ajustes, sem sucesso, o veículo necessitou permanecer por mais uma semana na
oficina. No entanto, o ruído continuou durante todo o ano de 2016 e várias foram as
tentativas do autor de solucionar o problema, sem sucesso. Em janeiro de 2017 buscou pelo
atendimento em outra autorizada, a qual realizou troca de inúmeras peças e informou o
problema à Ford. O veículo permaneceu por 15 (quinze) dias na distribuidora, mas o
problema não foi solucionado. Em 27/03/2017, o autor recorreu à segunda corré
(Mercantil/Ford Mix) e novamente tentou auxílio no setor de qualidade e engenharia da
corré Ford, sem sucesso. Contatou novamente a Ford em 12/04/2017 e recebeu a
informação de que não conseguiram realizar o conserto do veículo e não havia prazo para
solucionar o problema. Aponta descaso das corrés e má prestação do serviço. Destaca ter
suportado transtornos e prejuízos de ordem material e extrapatrimonial, pois depende do
veículo para a sua locomoção, sendo prejudicado em suas atividades diante da falta de
solução do problema e dos períodos em que ficou sem o veículo nas tentativas frustradas de
reparos. Sendo assim, ajuizou a presente ação para requerer a substituição do veículo por
outra da mesma espécie, em perfeitas condições, ou a restituição do valor pago,
devidamente corrigido. Postulou, também, reparação por danos morais no valor
correspondente a vinte salários mínimos. Citadas, as corrés apresentaram contestação (fls.
31/46, 86/110 e 112/154). Saneado o feito, foi determinada a realização de perícia no
automóvel (fls. 243/244). Com a apresentação do laudo pericial (fls. 307/351), e após
manifestação das partes, sobreveio a r. sentença de procedência. Opostos embargos de
declaração, foram os mesmos acolhidos em parte (fls. 411/412).
Inconformadas, recorrem as corrés buscando a reforma da r. sentença.
O Grupo Auto Prime Comércio de Veículos Ltda., em suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010329-51.2017.8.26.0554 -Voto no 2.234
4
recursais (fls. 414/420), alega ter apenas vendido o veículo ao autor e realizado duas
revisões previstas em contrato (20/07/2016 e 28/01/2017), ocasiões em que nada foi
informado sobre o problema na traseira do veículo. Aponta que os reparos no automóvel
foram realizados por outra concessionária. A não observância do prazo para a resolução do
suposto problema não diz respeito à recorrente, que sequer tinha conhecimento dos fatos.
Alega que a demora no conserto do veículo em razão do fornecimento de peças é obrigação
afeta apenas ao fabricante ou ao importador, sendo incabível transferi-la a outrem. Conclui
por afirmar ausência de responsabilidade no evento e requer o provimento do recurso, a fim
de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão do
ônus da sucumbência.
Por sua vez, a Mercantil Distribuidora de Veículos Ltda., nas razões de
apelação às fls. 424/439, alega não ser a responsável pelos fatos, pois o contrato de compra
e venda do veículo foi firmado com a corré Grupo Auto Prime Com. Veíc. Ltda. Aponta,
assim, que os valores pagos pelo autor foram auferidos por outra concessionária que não a
recorrente, sendo incabível o pedido de restituição. Aduz que o veículo foi deixado para
reparo em sua assistência técnica apenas em duas ocasiões: na primeira, referente a ruído
ou vazamento do amortecedor traseiro e barulho na traseira em piso irregular; na segunda,
para realização de check-list de controle. Em uma das oportunidades, refere que o veículo
foi deixado para reparo em 27/03/2017 e ficou disponível em 27/04/2017, ou seja, dentro
dos 30 dias previstos na lei consumerista, mas o autor teria se negado a retirá-lo. Alega que
os problemas relatados na inicial foram solucionados de forma satisfatória, conforme
consignado no laudo pericial, razão pela qual seria indevida a condenação da recorrente.
No que diz respeito ao valor a ser restituído, sustenta desvalorização natural do bem,
motivo pelo qual o montante deve observar a Tabela FIPE. No mais, alega que os fatos
ocorridos consistiram em meros dissabores do cotidiano, não se confundindo com as
hipóteses que ensejam indenização. E ainda que seja reconhecida a existência de danos
morais, aponta que os problemas apresentados no veículo têm por origem vícios no
processo de montagem, do qual a recorrente não faz parte. Subsidiariamente, pugna pela
redução do quantum fixado a tal título.
Por fim, a Ford Motor Company Brasil Ltda., em suas razões de apelação
às fls. 442/460, alega, em síntese, que a sentença foi proferida em desacordo com o laudo
pericial, o qual atestou estar veículo em perfeitas condições de uso e sem anormalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010329-51.2017.8.26.0554 -Voto no 2.234
5
durante os testes realizados. Por ter sido constatado que o veículo se encontra próprio ao
uso, entende não ser razoável falar-se em rescisão contratual. Aponta não ter ocorrido
recusa no atendimento, tampouco falha na prestação de serviços pela recorrente. Salienta
que os problemas relatados foram reparados à época dos fatos e em garantia, sem qualquer
tipo de cobrança e o autor abandonou o veículo por opção. Alega não ter se furtado de sua
responsabilidade em reparar o veículo e que, em razão da complexidade, era necessário
maior tempo de reparo, pelo que não se haveria de se falar em rescisão contratual e
devolução da quantia paga. Na hipótese de ser mantida a condenação em restituição da
quantia paga, entende ser incabível a devolução com base no valor da nota fiscal, pois já
não se trata de veículo novo, mas com base na Tabela FIPE vigente. Quanto aos danos
morais, sustentou inexistência de prática de ato ilícito a ensejar condenação a tal título. Em
caso de manutenção da condenação à reparação de danos morais, requer o cômputo dos
juros de mora a partir do arbitramento, e não da citação.
Recursos tempestivos, preparados (fls. 421/422, 440/441 e 461/462) e
respondidos (fls. 467/478).
É o relatório.
Cuida-se de demanda em que se busca reparação de danos materiais e
morais em razão de defeitos existentes em veículo novo adquirido pelo autor.
Restou incontroverso que o autor adquiriu o veículo junto à corré Grupo
Auto Prime Com. Veículo Ltda. (Filial 2), conforme nota fiscal de fls. 15. No documento
consta tratar-se de veículo novo, adquirido pelo autor em 10/12/2015. A referida corré
aponta ter realizado as duas primeiras revisões do veículo, respectivamente em 20/07/2016
e em 28/01/2017, mas, segundo ela, em nenhuma das oportunidades foi mencionada a
existência de problemas na parte traseira do veículo.
O autor imputou à primeira corré a responsabilidade por negligenciar na
prestação de serviços de reparo, razão pela qual levou o veículo, posteriormente, a outra
autorizada, a corréu Mercantil, que também não teria consertado adequadamente o veículo,
nas duas oportunidades, e, por fim, responsabiliza o fabricante pelos defeitos no veículo.
Por isso, em tese, todos são partes legítimas para demanda, sendo o mais matéria de mérito.
Quanto à legitimidade passiva, na atual sistemática vigora o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010329-51.2017.8.26.0554 -Voto no 2.234
6
asserção ou prospettazione, assim definido segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
"(...) as condições da ação, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou
seja, à luz das afirmações deduzidas na inicial, sem a necessidade de uma
investigação mais aprofundada das provas (...)" (AgInt no REsp410.544/SP,
Rel. Min. Lázaro Guimarães, Des. Convocado)"
(...) No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição).
Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual
deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor
constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das
alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (...)"
(Resp167861/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/12/2017).
A documentação existente nos autos demonstra que em 19/01/2017 a corré
Mercantil Distribuidora de Veículos realizou reparos no veículo do autor no que concerne a
ruído e/ou vazamento do amortecedor traseiro e barulho na traseira em piso irregular,
conforme fls. 20. Entretanto os reparos realizados pela Mercantil Distribuidora não foram
suficientes para corrigir o problema, pois o autor teve de lá retornar cerca de três meses
depois, em 27/03/2017 (fls. 21), sem obter êxito.
O requerente narra que sua última tentativa de resolver o problema se deu
em 27/03/2017 (fls. 21), quando se dirigiu à Mercantil/Ford Mix e tentou auxílio no setor
de qualidade e engenharia da Ford.
Em relação ao defeito apresentado, o mesmo era de tal forma complexo que
a própria Ford, em sede de contestação, assim consignou: “(...) o reparo do veículo
demandou um diagnóstico mais complexo, considerando a necessidade de se apurar a
origem do vício, bem como autorização do reparo pela equipe de engenharia em garantia”
(fls. 128).
A Ford apontou que os reparos foram efetivamente realizados 19/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010329-51.2017.8.26.0554 -Voto no 2.234
7
(fls. 124), quase dois meses depois, mas o autor não retornou para retirar o veículo.
Considerando-se a complexidade do defeito apresentado, a demora na
realização do conserto se mostra justificável, não ensejando o desfazimento do negócio de
compra e venda e restituição da quantia paga como pretende o autor, o qual simplesmente
abandonou o veículo na oficina, sem aguardar a conclusão dos reparos.
Seja como for, a perícia técnica realizada nos autos (laudo às fls. 307/351)
concluiu pela inexistência de falha ou vício relacionado ao defeito apontado na inicial
(ruído na parte traseira do veículo), bem como pela ausência de nexo de causalidade com o
defeito apontado (fls. 334). Ou seja, os defeitos apresentados no veículo foram sanados e o
veículo encontra-se em perfeitas condições de uso.
Destaque-se que o perito fez um trabalho de qualidade, claro, e com
observância dos procedimentos legais. No teste de rodagem feito na companhia do autor,
com alteração de velocidade pelas ruas, com presença de irregularidades no asfalto,
lombadas e valetas, "O Veículo apresentou funcionamento, desempenho e velocidade
compatível a um Veículo com motor 1.6. O ruído relatado pelo Autor não foi detectado
durante o Teste de Rodagem." (pg. 332).
Em seguida o perito concluiu que "não há falha ou existência de vício no
Veículo relacionado ao defeito relatado pelo Autor (ruído na parte traseira direita)."
(fl. 334). Em relação ao nexo de causalidade afirmou: "Conforme o Teste de Rodagem
(Descrito no item 9.6 do Relatório) realizado durante a Perícia, não foi detectado nexo de
causalidade com o defeito relatado pelo Autor (ruído na parte traseira direita do
Veículo). (fl. 334).
Portanto, o que ocorreu, em verdade, foi a demora na prestação do serviço,
em especial demora para identificar o defeito, o que demandou um tempo maior para a
resolução do problema. Contudo, tal circunstância, por si só, não enseja a resolução do
contrato de compra e venda e restituição do valor do bem, tampouco a condenação do polo
passivo em danos morais, sobretudo porque o defeito foi solucionado e o veículo está em
perfeitas condições de uso.
Em caso análogo, esta C. Câmara já decidiu:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de veículo usado - Defeito - Problemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1010329-51.2017.8.26.0554 -Voto no 2.234
8
infiltração de água - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores
pagos e indenização por danos materiais e morais proposta pela adquirente - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Veículo com mais de 6 anos de uso - Demora no reparo
- Prazo do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor não observado - Pedido de
restituição da quantia paga - Descabimento - Prova pericial - Constatação de que o defeito
foi sanado e de que o veículo está em condições de uso - Vícios de qualidade que não o
tornam impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou diminuem seu valor -
Descabimento dos pedidos de resolução do contrato de venda e compra e de restituição da
quantia paga pela compradora - Aborrecimento decorrente da demora que não caracteriza
dano
moral
indenizável
-
Apelação
desprovida.
(Apelação
Cível
1000870-48.2016.8.26.0590; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)
Sendo assim, por tais fundamentos, preservado entendimento do ilustre
magistrado prolator da decisão, a hipótese é de provimento dos recursos das corrés para
julgar improcedente a ação indenizatória de perdas e danos cumulada com danos morais
promovida pelo autor.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso das corrés
para julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência, observada a
gratuidade concedida ao autor às fls. 23.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator